Tribunal: TJMT
Processo: 8013545-48.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8013545-48.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 174.057.341-20 (RECORRENTE), LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - CPF: 109.985.307-94 (ADVOGADO), KELI DAIANA PEREIRA OTTO - CPF: 029.621.429-90 (RECORRIDO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), ODONTO MASTER ODONTOLOGIA EIRELI - CNPJ: 27.406.329/0001-03 (RECORRIDO), CLAUDIO ROBERTO OTTO - CPF: 892.802.881-72 (RECORRIDO), ANA CAROLINE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 039.502.651-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JENNIFER CARVALHO SOUZA - CPF: 034.048.901-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GEIZY CARVALHO SOUZA - CPF: 034.090.831-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO E JULGOU DEIXO DE CONHECER O RECURSO DAS RECLAMADAS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 8013545-48.2019.8.11.0003 - Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde – MT

RECORRENTES: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS.

ODONTOMASTER ODONTOLOGIA EIRELI-ME E OUTROS.

RECORRIDOS: ODONTOMASTER ODONTOLOGIA EIRELI-ME E OUTROS.

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda
Almeida.

EMENTA:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA CONFIGURADA – DANO MATERIAL – VERIFICADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DAS REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DE ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DE KELI DAIANA PEREIRA OTTO E OUTROS NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos materiais.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 8013545-48.2019.8.11.0003 - Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde – MT

RECORRENTES: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS.

ODONTOMASTER ODONTOLOGIA EIRELI-ME E OUTROS.

RECORRIDOS: ODONTOMASTER ODONTOLOGIA EIRELI-ME E OUTROS.

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda
Almeida.

EMENTA:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA CONFIGURADA – DANO MATERIAL – VERIFICADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DAS REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DE ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DE KELI DAIANA PEREIRA OTTO E OUTROS NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos materiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no importe de
R$ 9.000,00 (nove mil reais),
em virtude do descumprimento do contrato de prestação dos serviços de odontologia contratados pelo recorrente Antônio Rodrigues dos Santos junto a recorrida Odonto Master Odontologia Eireli - ME.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente ODONTOMASTER ODONTOLOGIA EIRELI-ME E OUTROS.

1.1. Da ausência de conduta ilícita – Da culpa exclusiva do recorrido.

1.2. Do pedido contraposto.

1.3. Pleiteia a redução do valor indenizatório, a título de danos materiais.

2. Das razões recursais da parte recorrente ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS.

2.1. Pleiteia indenização a título de danos morais.

O recorrente ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Somente o recorrido
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente ODONTOMASTER ODONTOLOGIA EIRELI-ME E OUTROS.

2.1.

Da prejudicial de conhecimento do recurso
.

Compulsando os autos, verifico que a parte recorrente não efetuou a comprovação do recolhimento do preparo do presente Recurso Cível.

Desta forma, como não houve a comprovação do recolhimento integral do preparo recursal, dentro do prazo estabelecido pelo § 1o do art. 42 da
Lei de Regência dos Juizados Especiais,
deve o Recurso Inominado ser julgado deserto,
senão vejamos:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Ademais, em se tratando de prazo fixado por horas, a contagem flui minuto a minuto, passando a fluir, por isso, a partir da juntada da peça recursal nos autos virtuais, de acordo com o que estabelece o § 4o do art. 132 do Código Civil.

A jurisprudência caseira, também, inclina-se harmoniosamente nesse sentido, senão vejamos:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PREPARO - INTELIGÊNCIA DO § 1o, DO ART. 42 DA LEI N.o 9.099/95 COMBINADO COM O ENUNCIADO 80 DO FONAJE - CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO INOMINADO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. DESERÇÃO.

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso.

Sendo o prazo contado minuto a minuto, independentemente de intimação.

Inteligência dos artigos 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 e 132, § 4o, do CC. Recurso não conhecido, eis que deserto.

(3a Turma Recursal - Recurso Cível Inominado no 3328/2006, Relator: Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Data de Julgamento: 14-06-2007).

EMENTA:
RECURSO CIVEL INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PESSOA JURIDICA – AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO – PRESENÇA DO SÓCIO PROPRIETÁRIO – REVELIA DECRETADA – SENTENÇA MANTIDA.

O prazo de quarenta e oito horas para comprovação do preparo, consoante disciplina traçada pelo art. 42 § 1o, combinado com o art. 54, parágrafo único, da lei de regência (lei no 9.099/95) é contado minuto a minuto.

(3a Turma Recursal - Recurso Cível Inominado no 3317/2006 - Relatora: Dra. Maria Aparecida Ribeiro - Data de Julgamento: 29-03-2007).

EMENTA:
PRELIMINAR - DESERÇÃO - PRAZO - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, §1o, DA LEI 9.099/95 - O PREPARO DEVERÁ SER FEITO EM ATÉ 48 HORAS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - PRAZO VENCIDO NO DOMINGO - PRORROGA-SE PARA O PRIMEIRO HORÁRIO DO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE - RECURSO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA
.
(Recurso Cível Inominado no 309/2002, Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, Relator: Dr. Dirceu dos Santos).

Por tais motivos, sou pelo não conhecimento do presente Recurso Cível em face de sua deserção.

2.
Das razões recursais da parte recorrente ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS.

2.1.
Pleiteia indenização a título de danos morais.

Rejeito tal pleito recursal, é que, no caso vertente, o mero descumprimento contratual não gera, por si, o dano moral, notadamente, no caso dos autos, em que não há comprovação das reiteradas tentativas infrutíferas de solução administrativa.

É certo que esse fato desagradável, causa irritação, desconforto, cansaço, dissabores, entretanto, não caracteriza abalo emocional que justifique tratamento restaurador indenizável, por se tratar, no caso, de mero aborrecimento normal da vida cotidiana.

Conclusão

Por essas razões, deixo de conhecer do recurso de
KELI DAIANA PEREIRA OTTO E OUTROS
e conheço do recurso de
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as recorrentes ao pagamento
pro rata
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que estabeleço em 10% sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022